Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES ILÍCITOS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO MORAL.
1. Não se conhece do recurso na parcela em que trata do mérito na sentença atacada, por violação ao princípio da dialeticidade e por manifesta inovação recursal.
2. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção, de sorte que, alegados desfalques indevidos na conta do beneficiário, é notória a pertinência subjetiva para a causa da instituição bancária depositária dos valores na conta vinculada ao PASEP.
3. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, esse é o termo a quo do prazo prescricional para ajuizar ação indenizatória, conforme o princípio da actio nata.
4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.